Tribunal: STF
Processo: ARE 1506433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR INATIVO. CONGELAMENTO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DE INATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES N.º 50/2003 E 58/2003 AOS MILITARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE OU DE MODIFICAÇÃO DO QUADRO FÁTICO QUE SUBSIDIOU O DEFERIMENTO. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE VÍCIO FORMAL DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGADA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA EXORDIAL NOS AUTOS POR INTERMÉDIO DO EDITOR DE TEXTO DO SISTEMA PJE CONFORME AS RESOLUÇÕES N.º 26/2011 E 59/2012 DA PRESIDÊNCIA DO TJPB. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DESSE REQUISITO NO ART. 319 DO CPC. INSUFICIÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DAS REFERIDAS RESOLUÇÕES PARA AUTORIZAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO NOTÓRIA E REITERADAMENTE CONTRÁRIO À POSTULAÇÃO DO SEGURADO. APRESENTAÇÃO DE RESISTÊNCIA MERITÓRIA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE WRIT. INTERESSE CONFIGURADO. EXCEÇÕES FIRMADAS PELO STF NO JULGAMENTO DO RE N.º 631.240/MG. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REQUERER MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 23 DA LEI FEDERAL N.º 12.016/2009. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ. REJEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. QUESTÃO FORMULADA COMO PRELIMINAR E APRECIADA NO MÉRITO. MÉRITO. ILEGALIDADE DO CONGELAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 185/2012, CONVERTIDA NA LEI N.º 9.703/2012. RACIOCÍNIO FIRMADO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO MESMO ENTENDIMENTO AO ADICIONAL DE INATIVIDADE EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.”



    1. Se o deferimento da gratuidade da justiça foi precedido da observância do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, com a análise dos elementos apresentados como evidência dos pressupostos legais para a concessão, a impugnação apresentada pela parte contrária deve demonstrar a suficiência econômico-financeira do beneficiário ou a modificação do quadro fático existente à época da decisão concessiva.



    2. Apesar de a observância das Resoluções n.º 26/2011 e 59/2012, da Presidência deste Tribunal de Justiça, cuja aplicação se estende a todas as manifestações processuais e não apenas às petições iniciais, ser indispensável para que se evite a deturpação da sistemática de funcionamento do Sistema PJe tal como concebida, dificultando a leitura e a indexação das peças, não se trata de exigência constante dentre aquelas positivadas no art. 319 do Código de Processo Civil, pelo que sua inobservância não autoriza o indeferimento da Petição Inicial ou, muito menos, a extinção de processo já maduro para julgamento sem resolução do mérito.



    3. Embora a concessão e a revisão judiciais de benefícios previdenciários, em regra, dependam de provocação administrativa prévia do interessado, o STF, no julgamento do RE n.º 631.240/MG, assentou que a exigência 'não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado' e que, uma vez apresentada contestação meritória, 'está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão'.



    4. O prazo decadencial para ajuizar mandado de segurança destinado a impugnar congelamento de verba remuneratória paga mensalmente se renova mês a mês. Inteligência da Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça.



    5. O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, em incidente de uniformização de jurisprudência, firmou o entendimento de que o congelamento do adicional por tempo de serviço devido aos Militares do Estado da Paraíba somente passou a ser válido a partir da data da publicação da Medida Provisória n.º 185/2012, convertida na Lei Estadual n.º 9.703/2012, raciocínio que não se estende ao adicional de inatividade, em respeito ao princípio da legalidade. Inteligência do art. 37, X, da Constituição da República."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 165 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente